Tribunal: TJMT
Processo: 0000525-07.2011.8.11.0101
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000525-07.2011.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RE
JEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, julgando improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública. A inicial pleiteava reformas estruturais e manutenção de quadro de servidores em delegacia de polícia, sendo afastada pelo Tribunal com base nos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão é omisso ao não abordar de forma expressa argumentos relacionados às condições precárias da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT, levantados pel
a parte

E
mbargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. No caso concreto, não se verificaram os vícios apontados pel
a parte

E
mbargante. O acórdão embargado reconheceu a relevância dos argumentos apresentados, mas fundamentou adequadamente que a intervenção judicial violaria a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

5. A documentação apresentada demonstra medidas já adotadas pela Administração Pública para melhorias estruturais e no quadro de servidores, não caracterizando omissão grave ou injustificada.

6. A pretensão dos embargos busca reexaminar o mérito da decisão, desvirtuando sua finalidade e configurando mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se destinam à reforma do julgado. 2. A intervenção judicial em políticas públicas é excepcional e condicionada à comprovação de omissão grave ou injustificada da Administração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2º e 93, IX; CPC,
arts
. 1.022 e 489.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
e
mbargos de declaração
opostos
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra acórdão que, por unanimidade,
proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
julgar improcedentes
os pedidos formulados na Ação Civil Pública, nos seguintes termos:

“(...)

Compulsando os elementos dos autos, é evidente a necessidade de reformas e manutenção do quadro de servidores na Delegacia de Cláudia/MT. Entretanto, a intervenção do Judiciário na autonomia do Executivo para realizar tais reformas, bem como determinar a manutenção do quadro de servidores, violaria a separação dos poderes e a teoria da reserva do possível, considerando as melhorias já realizadas, tanto estruturais quanto no quadro de servidores, conforme Ofício nº 2022.5.291399/DP CLÁUDIA (Id. 196265970).

Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
(...)”.

Em suas razões, a
parte
Embargante
alega que o acórdão é omisso ao não considerar aspectos específicos relacionados à necessidade de reforma da decisão a fim de assegurar condições dignas na Delegacia de Polícia da cidade de Cláudia/MT.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão e, com efeitos infringentes, desprover o recurso de apelação.

Intimado, o
E
mbargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade pertinentes à espécie, conheço do recurso.

Desde já consigno que a irresignação não prospera. Explico.

Como cediço, são cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

Assim, a interposição dos embargos declaratórios em situação de vício do acórdão é perfeitamente admissível para afastar eventuais dúvidas,
ex
vi do artigo
1.022

e seus incisos, do
Código de Processo Civil
.

A esse respeito, preleciona o professor Humberto Theodoro Júnior:

“(...) Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”. (in Curso de Direito Processual Civil, 36.ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527).

Assim, conclui-se que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando,
via de regra
, modificar o julgado, eis que seu cabimento
encontra-se
restrito as hipóteses previstas no art.
1.022
do
Código de Processo Civil
.

No caso dos autos, a parte Embargante alega omissão no acórdão, por não ter enfrentado de forma expressa os argumentos relativos às condições precárias da Delegacia de Polícia de Cláudia/MT, incluindo a insuficiência de servidores e problemas estruturais.

Todavia, ao analisar os autos, constato que o acórdão embargado abordou adequadamente a matéria, reconhecendo a relevância dos argumentos do Ministério Público e a necessidade de melhorias na Delegacia. Contudo, fundamentou que a intervenção judicial para determinar reformas ou manutenção de quadro de pessoal violaria a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa.

O acórdão destacou que a alocação de recursos públicos e a implementação de políticas públicas cabem à Administração, salvo omissão grave e injustificada, o que não se verificou no caso concreto. A documentação apresentada comprova que medidas gradativas foram adotadas pelo ente público, afastando a configuração de omissão relevante.

A teoria da reserva do possível e a separação dos poderes, dispostos no art. 2º da Constituição Federal, reforçam a impossibilidade de ingerência judicial nas decisões discricionárias da Administração. Apenas em casos de manifesta omissão estatal se justifica a intervenção do Judiciário, o que não se verifica neste caso.

A jurisprudência citada no acórdão embargado
confirma que o controle judicial sobre políticas públicas deve ser restrito e excepcional, respeitando as prerrogativas do administrador público.

Portanto, concluo que não há vícios a serem sanados. A pretensão da Embargante, ao buscar reexaminar o mérito da decisão, desvirtua a finalidade dos embargos de declaração e configura mero inconformismo.

Ademais, observa-se que o acórdão embargado apresentou os fundamentos necessários e suficientes para embasar a conclusão adotada, em respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, fica evidente que
a
parte

E
mbargante pretende apenas adequar a decisão ao seu entendimento, o que reflete mero inconformismo com o julgado. Tal pretensão deve ser perseguida por meio do recurso adequado, e não por intermédio de embargos de declaração.

Destarte, restando ausente quaisquer dos vícios que dispõe o art.
1.022
do
Código de processo Civil
, mostra-se imperativo a rejeição dos
aclaratórios
.

Na confluência do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos,
em virtude da ausência das hipóteses previstas no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Fica a
parte

Embar
gante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva os autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025